Tribunal: TJBA
Processo: 8000717-81.2018.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000717-81.2018.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO DE OLIVEIRA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Fátima contra sentença que extinguiu Ação de Reintegração de Posse, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Ente Municipal e a incompetência do juízo, em razão de os imóveis integrarem o Programa Minha Casa Minha Vida, gerido pela Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade ativa do Município para propor ação possessória sobre imóveis financiados com recursos federais (FAR); (ii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (iii) a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, subsidiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atraem o interesse jurídico da União e da Caixa Econômica Federal, consoante art. 109, I, da CF.

4. O Município, embora participe do cadastramento de beneficiários ou tenha doado o terreno, não detém legitimidade ativa autônoma para pleitear reintegração de posse fundada em descumprimento das regras do programa federal perante a Justiça Estadual.

5. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, acarretando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. A isenção legal de custas processuais conferida à Fazenda Pública não abrange os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença extintiva mantida.

Tese de julgamento:

1. O Município carece de legitimidade ativa para ajuizar, na Justiça Estadual, ação de reintegração de posse de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida custeado pelo FAR, diante do interesse da Caixa Econômica Federal.

2. A presença de interesse de empresa pública federal desloca a competência para a Justiça Federal.

3. É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando vencida na demanda, não se aplicando a isenção de custas a esta verba.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 109, I; CPC, arts. 85, 485, VI e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC n. 179.467/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 09/06/2021, DJe 01/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000717-81.2018.8.05.0048
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE NOVA FATIMA e como apelada DANILO DE OLIVEIRA SILVA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora